Tribunal: TJDFT
Processo: 0710917-15.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO OU CONGRUÊNCIA. VIOLAÇÃO. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. BASE FÁTICA (MODUS OPERANDI E VÍTIMAS). INCOMPATIBILIDADE COM A INICIAL ACUSATÓRIA. ADITAMENTO NÃO REALIZADO. ABSOLVIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática de três estelionatos consumados e dois tentados, em continuidade delitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em analisar se as provas dos autos são suficientes a demonstrar a materialidade delitiva e a autoria que recai sobre a apelante em relação à prática do crime de estelionato consumado (por três vezes) e tentado (por duas vezes). Antes, contudo, de ofício, há questão processual relevante a ser enfrentada, referente a possível violação ao princípio da correlação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo o princípio da correlação ou congruência, deve o julgador, ao proferir sentença, ater-se aos fatos contidos na inicial acusatória. Não pode o magistrado condenar o réu por fatos não descritos na denúncia ou queixa-crime, sob pena de grave violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e por conseguinte, do devido processo legal.
4. Vale lembrar que, no processo penal, o acusado se defende dos fatos que lhe são imputados, razão pela qual, nos termos do art. 383, caput, do CPP, não havendo modificação da descrição do fato contida na denúncia ou queixa, pode o juiz atribuir-lhe definição jurídica diversa – mera alteração da capitulação – sem que, nessa hipótese, haja violação ao princípio da correlação. Trata-se, como é cediço, do instituto da emendatio libelli.
5. Outra é a situação, na qual, consoante art. 384, caput, do CPP, encerrada a instrução probatória, entende o Ministério Público pelo cabimento de nova definição jurídica do fato, razão pela qual deverá necessariamente aditar a denúncia ou queixa, a fim de viabilizar, após oitiva da defesa e, caso admitido o aditamento, o prosseguimento do feito com observância do contraditório e da ampla defesa. Cuida-se, pois, da figura da mutatio libelli.
6. A denúncia incorreu em deslize ao não descrever adequadamente os fatos ocorridos, e, mais do que isso, confundiu os fatos (modus operandi) e as vítimas, acusando a ré de uma conduta que não ocorreu da forma como descrita. Não se trata de mero erro material, o qual, como se sabe, deve ser reconhecido primu ictu oculi. Também não se cuida de considerar o conjunto da postulação. O equívoco no relato dos fatos, certamente, prejudicou o exercício do direito de defesa da apelante.
7. A instrução processual levou a fatos diversos daqueles descritos na peça acusatória. Nessa hipótese, o caso dos autos seria de aditamento da denúncia para que o Ministério Público pudesse retificar a acusação, o que não ocorreu (art. 384, CPP).
8. Não obstante as provas produzidas em Juízo e a confissão da ré, os elementos probatórios dos autos, no que diz respeito ao modo de atuação da acusada e as vítimas do estelionato, não dizem respeito à imputação da denúncia. A acusada, ora apelante, em verdade, confessou fatos que não estão expostos na inicial.
9. Não obstante o reconhecimento de vício na sentença, decorrente da não aderência do decreto condenatório aos fatos descritos na denúncia, não há que se cogitar em retorno dos autos à origem para aplicação do disposto no art. 384 do Código de Processo Penal. Tal procedimento implicaria inegável prejuízo a ré e violaria o princípio da non reformatio in pejus, tendo em vista tratar-se a presente hipótese de recurso exclusivo da defesa.
10. O caso concreto caso é hipótese de absolvição, uma vez que as provas produzidas em Juízo não dizem respeito ao fato criminoso imputado na denúncia. Não há prova de que a apelante tenha obtido vantagem ilícita em prejuízo da suposta vítima mencionada na inicial acusatória, mediante ardil na contratação de um cartão de crédito em nome da indigitada ofendida, com o objetivo de, valendo do referido cartão, realizar compras em lojas mencionadas na inicial.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e provido para absolver a apelante.